Tribunal: TJBA
Processo: 8034803-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034803-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PAULO HENRIQUE DOS REIS SANTOS e outros Advogado(s): BEATRIZ BORGES ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUZ-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, INCISO VIII) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/2013, ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I). SUPORTE LOGÍSTICO À EXECUÇÃO DO DELITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TESE DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. HABEAS CORPUS NÃO SE PRESTA À DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO COM VÍTIMA POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (BDM). PRÉVIO PLANEJAMENTO E DIVISÃO DE TAREFAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Bel. Beatriz Borges Rocha em favor de Paulo Henrique dos Reis Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de ter atuado no suporte logístico de duplo homicídio qualificado — incluindo a morte de um Sargento da Polícia Militar —, bem como de integrar a organização criminosa denominada BDM. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a tese de ausência de individualização da conduta e insuficiência dos indícios de autoria; e (ii) analisar se subsistem os fundamentos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar, ante as condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante. III. Razões de decidir 3. A tese de ausência de individualização da conduta e insuficiência dos indícios de autoria não cabe ser examinada nesta via porque o habeas corpus não se presta à dilação probatória. 4. No que toca à tese de desnecessidade da prisão preventiva, a manutenção da custódia cautelar encontra respaldo na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, caracterizada pela apuração de duplo homicídio qualificado praticado de forma coordenada, com vítima policial militar, no contexto de organização criminosa que, segundo as investigações, atua com extrema violência na região de Santaluz. 5. Os elementos informativos constantes do inquérito policial identificam o paciente como condutor do veículo Fiat Punto prata, placa NTI5B59, supostamente utilizado na fuga dos executores após a prática criminosa, circunstância que, conjugada aos demais dados investigativos — dinâmica de prévio planejamento, divisão de tarefas e indicativos de integração à organização criminosa BDM —, configura substrato probatório suficiente, em cognição sumária, para a manutenção da prisão preventiva. 6. A contemporaneidade do periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta — duplo homicídio qualificado, com vítima policial militar, praticado de forma organizada e coordenada — e dos indicativos de integração do paciente a organização criminosa que, segundo as investigações, atua com extrema violência na região de Santaluz, dados que conferem atualidade à necessidade da medida cautelar. 7. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam. 8. Diante da gravidade concreta dos fatos apurados e dos indicativos de integração do paciente à organização criminosa BDM, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 9. Em consonância com o parecer ministerial, ordem de habeas corpus denegada, ficando mantida integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: 1. A tese de ausência de individualização da conduta e insuficiência dos indícios de autoria não cabe ser examinada pela via do habeas corpus, por demandar exame aprofundado do conjunto probatório, análise inviável na via estreita do writ. 2. A gravidade concreta do delito — duplo homicídio qualificado com vítima policial militar, praticado de forma coordenada — e a periculosidade do agente, evidenciada pelos indicativos de integração à organização criminosa BDM, são elementos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A contemporaneidade do periculum libertatis está relacionada à necessidade da medida no momento de sua avaliação, verificando-se a subsistência dos fundamentos que a ensejaram, e não apenas ao lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, não constituem obstáculo à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a fundamentam. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 121, § 2º, inciso VIII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ — AgRg no HC 956607/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/2/2025, DJEN 17/2/2025; AgRg no HC 924240/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024; AgRg no HC 807.609/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20/6/2023, DJe 26/6/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus Criminal nº 8034803-47.2026.8.05.0000, impetrado contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA, sendo Impetrante a Bel. Beatriz Borges Rocha e Paciente Paulo Henrique dos Reis Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator